Tribunal: TJPA
Processo: 0805162-50.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805162-50.2023.8.14.0040

APELANTE: SILAS ISMAEL CAETANO SILVA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. JUROS NA MÉDIA DE MERCADO E CONFORME PACTUADOS - ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE ALTA TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA DE DIVERSOS SEGUROS E ACESSÓRIOS SEM A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SUPOSTAMENTE CONTRATADO – ABUSIVIDADES VERIFICADAS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça exaustivamente já decidiu
que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

2.

As cobranças de tarifas e seguros só serão consideradas abusivas, se o serviço não for efetivamente prestado, ou se o valor cobrado for excessivamente oneroso.

3.

Não consta na
Cédula de Crédito Bancário
nenhuma especificação quanto aos produtos supostamente contratados, gerando sérias dúvidas quanto a real opção do consumidor pelos serviços e revelando indícios de vício de consentimento na transação.

4.

Não foi apresentada nenhuma apólice dos seguros supostamente contratados, com a assinatura ou concordância do apelante.

5.

Reconhecida a ilegalidade de cobranças, resta ao réu proceder a devolução de valores em dobro.

6.

Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SILAS ISMAEL CAETANO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, revisional de contrato de financiamento, movida em desfavor de BANCO GMAC S.A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões, a parte apelante alega que os juros cobrados são superiores aos pactuados.

Além disso afirma que no contrato realizado entre as partes foram realizadas cobranças abusivas de tarifa de cadastro e de seguros que não foram contratados. Ao final pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID17324991. Afirma que todos os serviços foram contratados pela parte autora, requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Analisando os argumentos e provas juntadas
aos autos, observo que não assiste razão em parte ao apelante.

No presente caso, os juros pactuados na taxa efetiva de 1,87% ao mês, com custo efetivo total anual de 35,58%, constam expressamente na Cédula de Crédito Bancário juntada no ID 17324924,
de onde derivou o valor das parcelas mensais, de modo que a parte autora não pode alegar ignorância quanto a esse aspecto.

Assim, claramente demonstrado que os juros incidiram sobre o valor total da operação e não apenas sobre o valor do bem. Em outras palavras, não foi comprovada pelo apelante discrepância tamanha
que autorize a mitigação da liberdade contratual e a intervenção externa no contrato.
Não se vislumbra que o consumidor
tenha sido colocado em situação de desvantagem exagerada, inexistindo qualquer elemento mínimo indicativo de que a taxa aplicada não corresponda à média do mercado, de modo que a cláusula contratual em questão não se mostra abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça exaustivamente já decidiu
que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra
Nancy Andrighi ao julgar o REsp 1.061.530/RS, acima referido: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que vai admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a
premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN, o que não ocorreu no presente feito.

Do mesmo modo, n
ão há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, pois o contrato foi firmado após 31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a permitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada
. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

Colaciono, ainda, os julgados em sede de repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Ou seja, a capitalização dos juros está evidente no contrato e conforme os parâmetros estabelecidos acima.

Requer também o apelante a declaração de abusividade de cobranças de tarifas, seguros e acessórios existentes no contrato. Nesse ponto, entendo que lhe assiste razão.

As cobranças de tarifas e seguros só serão consideradas abusivas, se o serviço não for efetivamente prestado, ou se o valor cobrado for excessivamente oneroso.

Esse é o entendimento do STJ, que no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.578.553/SP, fixou a seguinte tese de observância obrigatória.

[...] 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ. REsp 1.578.553/ RS - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018).

No presente caso, existem nos autos elementos que evidenciam o abuso no valor das tarifas e o vício de consentimento na contratação, ou até mesmo a não prestação de serviços, representando onerosidade excessiva à parte apelante.

Isso porque foram inseridas na Cédula de Crédito Bancário as cobranças de diversos valores que elevaram sobremaneira o custo efetivo total da operação, como: DESPESAS -
R$ 368,33
; TARIFA DE CADASTRO -
R$ 860,00
; PARCELA PROTEGIDA CHEVROLET -
R$

2.530,82
; PROTEÇÃO MECÂNICA CHEVROLET -
R$ 1.380,38
; NOTA GARANTIDA CHEVROLET -
R$ 729,00
; ACESSÓRIOS -
R$ 800,00
.

Passo a analisar as cobranças efetuadas.

Entendo que o valor cobrado pelos procedimentos administrativos na obtenção do financiamento, sendo Despesas (R$ 368,33) e Tarifa de cadastro (R$ 860,00), totalizando R$ 1.228,33, é abusivo. Em regra, não existe ilegalidade na cobrança em si desses serviços. No entanto, considero que o valor elevado dessas cobranças causou um desequilíbrio ao contrato, onerando bastante o consumidor.

Dessa forma, entendo razoável manter como valor total dos procedimentos administrativos, o valor das despesas de R$ 368,33. Por outro lado, declaro abusiva a cobrança de Tarifa de Cadastro, no valor de R$860,00, por considerá-la desproporcional.

Do mesmo modo, considero abusivas as seguintes cobranças: Parcela Protegida Chevrolet -
R$

2.530,82
; Proteção Mecânica Chevrolet -
R$ 1.380,38
; Nota Garantida Chevrolet -
R$ 729,00
;

e Acessórios -
R$ 800,00
.

O banco apelado afirma que os contrato de seguro formulados entre o Apelante e as Seguradoras são autônomos e separados, aderindo o consumidor de forma expressa pelo seguro que escolheu.

Contudo, não consta na
Cédula de Crédito Bancário
nenhuma especificação quanto aos produtos supostamente contratados, gerando sérias dúvidas quanto a real opção do consumidor pelos serviços e revelando indícios de vício de consentimento na transação.

Da mesma forma, não foi apresentada nenhuma apólice dos seguros supostamente contratados, com a assinatura ou concordância do apelante.

Por exemplo, não consta nos autos nenhuma informação ou apólice sobre a cobrança “Parcela Protegida Chevrolet”. Em consulta ao site da Chevrolet, verifico que “esta cobertura se destina a profissionais assalariados com carteira assinada e garante o pagamento de até quatro (4) parcelas do seu financiamento, no valor de até R$ 2.300,00 por parcela por cliente”. Ainda, “com esse seguro você garante a manutenção do seu planejamento financeiro e a utilização do veículo durante toda a vigência do seu contrato de financiamento”.

Porém, no contrato de financiamento não existe essa informação. Ao contrário, consta exatamente o oposto do que garante o seguro. Prevê nas cláusulas 10 e 11 que se houver atraso no pagamento, a parte pagará juros moratórios, multa e despesas de cobrança, inclusive custos e honorários advocatícios, bem como autoriza o Banco a comunicar o fato à SERASA, ao SPC Serviço de Proteção ao Crédito). Ademais, na cláusula 14 consta que fica o Banco autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a exercer os seus direitos de credor fiduciário, nos termos da legislação vigente, podendo retomar o bem dado em garantia para satisfazer o crédito contratado.

Ainda, quanto a cobrança “Acessórios – R$800,00”, alega o banco apelado que foram acrescentados ao veículo do apelante acessórios que passaram a valorizar o bem, como também, proporcionar o conforto que aquele desejava, com a expressa autorização do recorrente.

Entretanto, não consta na Cédula de Depósito Bancário nenhuma especificação sobre aquisição de bens acessórios. Também não foi juntada aos autos nenhuma nota fiscal comprovando a compra de produtos, de modo a justificar a cobrança realizada.

Assim,
os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar a licitude das cobranças discutidas.
Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

Assim,
não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência dos prejuízos autor, que não pode ser cobrado por produtos e serviços que não quis contratar.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)

Declarar a abusividade das Cobranças de TARIFA DE CADASTRO - R$ 860,00; PARCELA PROTEGIDA CHEVROLET - R$ 2.530,82; PROTEÇÃO MECÂNICA CHEVROLET - R$ 1.380,38; NOTA GARANTIDA CHEVROLET - R$ 729,00; e ACESSÓRIOS - R$ 800,00.

b)

Determinar a devolução
EM DOBRO
ao apelante de todos os valores cobrados de forma abusiva, devidamente corrigidos a partir do evento danoso, ou seja, do pagamento da primeira parcela do financiamento do veículo.

c)

Promovo a inversão dos ônus de sucumbência, excluindo a condenação do apelante e con
denando o apelado em honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2024